Tribunal: TJSP
Processo: 1055364-48.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1055364-48.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada EDMARA GIZELIA
GARCIA BRAZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055364-48.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 8135
Apelação / Remessa Necessária no: 1055364-48.2018.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Edmara Gizelia Garcia Braz
Interessado: Diretora da EE Jozineide Pereira Gaudino
Comarca: São Paulo
Apelação e remessa necessária. Mandado de segurança. Servidora
pública em licença maternidade. Afastamento de função de
professora coordenadora. Impossibilidade. Garantia constitucional
não excepcionada para o caso de exercício de função. Ato
administrativo eivado de desvio de finalidade. Ato anulado.
Sentença de procedência mantida.
Recurso e remessa improvidos.
Trata-se de apelação e remessa necessária em mandado de
segurança ajuizado por servidora pública que, durante o exercício de função de professora
coordenadora, obteve licença maternidade cujo afastamento ocasionou a cessação da
designação e desconto de vencimentos. Pediu provimento jurisdicional que declare a
nulidade do ato administrativo e restabeleça o pagamento, bem como determine o
pagamento das diferenças salariais vencidas a partir da data da impetração.
A r. sentença julgou o pedido procedente.
Recorre a Fazenda pedindo a reforma da sentença. Aduz ser
plenamente possível a cessação da designação de professora coordenadora uma vez que se
trata de função e não de cargo, e que admite cessação ad nutum. Ademais, há previsão
regulamentar autorizando a medida e que a licença maternidade não é exceção para a regra
geral que permite a cessação da designação quando o afastamento perdurar por mais de 45
dias.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal e a remessa serão improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055364-48.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Com efeito, a licença gestante é benefício constitucionalmente
previsto que deve servir como feixe interpretativo de todas as normas jurídicas, já que se
reveste de núcleo duro que impõe restrições ao poder infralegal e regulamentar.
O inciso XVIII do art. 7o da CF88 garante a “licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de cento e vinte dias”, aplicável aos
servidores pelo §3o do art. 39. Daí exsurge que a licença gestante não pode servir de base
para reconhecer o afastamento da função ou redução dos vencimentos. A propósito, sendo
a licença gestante um meio de compensar a mulher pelo evidente sacrifício maior que do
homem em seguida à gestação (que já é sacrifício maior, a propósito), seria
incompreensível reduzir sua amplitude.
Precedentes:
REMESSA
NECESSÁRIA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA Servidora Pública Estadual - Magistério -
Dispensa das funções de Professora Coordenadora Pedagógica no período de licença-maternidade
-
Impossibilidade - Art. 78, inciso VII, da Lei Estadual no
10.261/68 que considera como de efetivo exercício o
período de licença-gestante Resolução da Secretaria da
Educação que não pode se sobrepor a direito previsto em
Lei e na Constituição Federal - Precedentes TJSP - Sentença
concessiva mantida Remessa necessária não provida.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1001123-63.2020.8.26.0568; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de São João
da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Tutela antecipada

Servidora Pública Estadual
Professora
Gestante

Decisão administrativa que determina a cessação da
designação de Coordenadora Pedagógica da Servidora

Pretendida a concessão da tutela de urgência para obstar a
aludida
decisão
administrativa

Deferimento

Irresignação da FESP
Descabimento
Justo receio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055364-48.2018.8.26.0053 -Voto no
4
dano
e
probabilidade
do
direito
configurados

Preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC que
autorizou a concessão da tutela antecipada pelo MM. Juiz a
quo, mantendo-se os vencimentos da Agravada/Impetrante
como vinham sendo pagos antes de se afastar em licença-
gestante até julgamento final da demanda principal. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3003773-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2019;
Data de Registro: 11/12/2019)
Mandado de Segurança Servidora estadual do Magistério
Lei no 500, de 1974 Cessação da designação da função
de Professora Coordenadora do Centro de Línguas por
afastamento superior a 45 dias durante o período de licença-
gestante Inadmissibilidade Artigo 78 do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no
10.261, de 1968) e artigo 7o, XVIII, da Constituição Federal
Precedentes Sentença de parcial concessão da segurança
Desprovimento dos recursos para manter a r. sentença
recorrida,
também
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte.
(TJSP; Apelação Cível 1008511-44.2019.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
A defesa apresentada pela Fazenda também peca por contradição de
seus termos. Afirma que detém o direito de cessação da designação ad nutum por se tratar
de cargo de confiança, ao mesmo tempo em que o ato administrativo praticado buscou
validade na Resolução SE n. 75/14. Ora, se a demissão ad nutum era efetivamente possível,
seria despiciendo aguardar 45 dias para então promover a cessação da designação;
entretanto, a administração aguardou 45 dias justamente para simular outro motivo para a
demissão que não fosse a obtenção da licença-gestante. Tal simulação, por si só, seria
suficiente para determinar anulação do ato administrativo.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso e à
remessa necessária.
Sem honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1055364-48.2018.8.26.0053 -Voto no
5
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR